Tribunal: TJDFT
Processo: 0705528-07.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL – ALEGADA NULIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal. No recurso, sustenta-se a nulidade do reconhecimento pessoal, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação da conduta para furto simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e confirmado em juízo; (ii) a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto simples, diante da alegada ausência de grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O reconhecimento pessoal, embora sujeito às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não é nulo quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
2. No caso concreto, o reconhecimento do réu foi realizado de forma segura e reiterada, tanto na fase policial quanto em juízo, sendo confirmado pela vítima e por testemunha presencial, além de respaldado por prova testemunhal e demais elementos constantes dos autos.
3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, circunstância verificada na hipótese, em que houve descrição minuciosa da abordagem e identificação segura do autor.
4. A dinâmica dos fatos evidencia a subtração do bem mediante grave ameaça, consubstanciada no anúncio do assalto e na intimidação da vítima, o que afasta a pretensão defensiva de desclassificação para o delito de furto simples.
5. As versões apresentadas pelo réu mostraram-se inconsistentes e não foram capazes de gerar dúvida razoável quanto à autoria e à tipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal realizado em conformidade formal com o art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade, maxime quando corroborado por outras provas produzidas em juízo, sendo inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando comprovada a grave ameaça à vítima.
Dispositivos legais citados:
Art. 157, caput, do Código Penal (crime de roubo);
Art. 226 do Código de Processo Penal (reconhecimento de pessoas);
Art. 155 do Código de Processo Penal (livre convencimento motivado);
Art. 156 do Código de Processo Penal (ônus da prova);
Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal (regime inicial de cumprimento da pena).

Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, DJe 24/05/2022.
TJDFT, Acórdão 1832208, 0708365-88.2023.8.07.0013, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024, DJe 22/03/2024.

STJ, AgRg no AREsp 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018.